Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Roubo circunstanciado. Desclassificação para tentativa. Regime prisional. Estabelecimento prisional adequado.
1 - Para se ter como consumado o crime de roubo não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído. Se houve violência ou grave ameaça e os bens subtraídos saíram da esfera de disponibilidade da vítima – ainda que por breve tempo -, o roubo é consumado e não tentado.
2 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus permaneceram presos durante todo o curso da ação penal.
3 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso em regime mais gravoso.
4 - Apelações providas em parte.